Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018594-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (AGRAVANTE), IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO - CPF: 060.602.301-13 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. - EPP contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender débitos e infrações de trânsito registrados em seu nome e para determinar a transferência de propriedade do veículo ao comprador Igor Araújo
Zampirollo
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante pode ser exonerada da responsabilidade por infrações e débitos incidentes sobre o veículo após a venda, sem a devida comunicação da alienação ao DETRAN/MT, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir:

3. O art. 134 do CTB estabelece que, caso a transferência de propriedade não seja formalizada no órgão de trânsito, o antigo proprietário permanecerá responsável solidariamente pelas infrações e penalidades até a comunicação da venda.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a manutenção da responsabilidade do ex-proprietário enquanto não houver a formalização da alienação perante o DETRAN.

5.
No caso em apreço, a agravante não demonstrou ter efetivado a comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a venda do veículo somente é afastada com a devida comunicação ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1793208/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
07/04/2022; STJ,
AREsp
369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1031637-74.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a transferência de propriedade e encargos de veículo vendido ao agravado Igor Araújo
Zampirollo
.

A agravante alega que celebrou contrato de compra e venda do veículo Mercedes Benz-Van Sprinter Furgão, ano 2007, placa NJB5350, com o agravado Igor Araújo
Zampirollo
, transferindo imediatamente a posse do veículo. Todavia, o comprador não concluiu a transferência de propriedade junto ao DETRAN-MT, resultando em débitos e infrações de trânsito que recaíram sobre a agravante. Aduz que a situação tem gerado prejuízos econômicos e riscos de responsabilidade por atos que não cometeu, além de impedir a emissão da Certidão Negativa de Débitos, essencial para a continuidade de suas atividades empresariais.

Dessa forma, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os débitos e infrações registrados em seu nome e determinar a transferência das obrigações para o agravado, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e garantir a efetivação da transferência do veículo
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, sob o fundamento de que não ficou comprovado, de forma incontroversa, que o agravado era o real responsável pelo veículo
, exigindo-se, assim, o contraditório para melhor análise da questão.

Devidamente intimados, os agravados Igor Araújo
Zampirollo
e o Estado de Mato Grosso não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de suas atribuições no feito, sob o fundamento de que a lide não envolve interesses que justifiquem a intervenção ministerial, como direitos indisponíveis, interesses de incapazes ou coletivos, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender os débitos e infrações registradas em seu nome e para determinar a transferência da propriedade do veículo Mercedes Benz-Van Sprinter Furgão para o nome do agravado Igor Araújo
Zampirollo
. A agravante alega que alienou o veículo ao agravado em julho de 2021, tendo entregado a posse do bem, mas que a transferência não foi efetuada pelo comprador, o que gerou a continuidade da responsabilização da agravante pelas infrações e encargos relacionados ao veículo.

Em suas razões recursais, a agravante defende que, ao ter
entregue
o veículo ao comprador e firmado o contrato de compra e venda, ela não pode ser responsabilizada pelas infrações posteriores à venda, uma vez que a responsabilidade deveria recair sobre o novo proprietário. A agravante sustenta ainda que, devido à não transferência da propriedade, ela se encontra impossibilitada de obter a Certidão Negativa de Débitos (CND), o que acarreta prejuízos à sua atividade empresarial. A decisão recorrida, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao entender que a alegação de que a venda foi formalizada não foi acompanhada da devida comunicação ao DETRAN/MT, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, passa-se à análise da insurgência recursal.

A decisão recorrida foi bem fundamentada, especialmente ao considerar que a ausência de comunicação ao órgão competente, que é um requisito expressamente previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, impede a exoneração da agravante da responsabilidade pelos débitos e infrações.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas infrações de trânsito perdura até que a venda do veículo seja formalmente comunicada ao DETRAN.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997
( CTB
). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2.
Hípótese
em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS
( ARE
n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V -
Arts
. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359
AgR
- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4.
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação
. Nesse sentido, confiram-se:
AgInt
no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
17/6/2020;
AREsp
438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença.”

(STJ -
AREsp
: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2021)
[sem destaque no original].

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1
. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1793208 MS 2020/0307477-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)
[sem destaque no original].

In
casu
, a documentação apresentada pela agravante, qual seja, o contrato de compra e venda e a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), não é suficiente para afastar a responsabilidade pela comunicação formal da venda, que deve ser feita ao órgão de trânsito competente dentro do prazo legal de 60 dias, sob pena de manutenção da responsabilidade pelas infrações cometidas após a alienação.

Uma vez que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que a responsabilidade do ex-proprietário não é afastada pela simples tradição do bem, sendo imprescindível a comunicação ao DETRAN para que o vendedor se exonere das infrações que possam vir a ser cometidas após a venda.

Nesse contexto,
este
Tribunal de Justiça tem seguido a mesma linha, considerando a responsabilidade solidária do ex-proprietário até que a venda seja formalmente registrada junto ao DETRAN
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS – VENDA DE VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA AUTOR – ART. 373, I CPC – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – ARTIGO 123, I E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – TRADIÇÃO - ART. 1.268 DO CÓDIGO CIVIL - COBRANÇA DEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, artigo 373, I do CPC.

2. Ausência de comunicação da venda do veículo ao Departamento Estadual de Trânsito.

3. A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça “afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação”.
AgInt
no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
17/6/2020;
AREsp
438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/3/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000214-43.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)

Ressalte-se que a presente análise possui caráter preliminar, limitando-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A apreciação definitiva do mérito, mediante a devida instrução probatória e a ampla manifestação das partes, poderá conduzir a conclusão diversa, caso restem comprovados a regularização da transferência do veículo ou outros elementos que afastem a responsabilidade da parte agravante. No presente momento, contudo, é imperioso consignar que a ausência de comunicação formal da alienação ao DETRAN inviabiliza o afastamento da responsabilidade da agravante, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025